Tribunal: STF
Processo: ARE 1478137
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA –APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO VOLUNTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA DE POLICIAL MILITAR EM DECORRÊNCIA DE EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO ADQUIRIDO – REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS –PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Restou comprovado que o autor já se encontrava na inatividade quando da prática do ilícito a ele imputado, fazendo com que o benefício previdenciário estivesse constituído como direito adquirido.



    A perda de posto ou patente, em razão de ilícito penal cometido após a concessão da aposentadoria, não tem como consequência o cancelamento do benefício previdenciário, em razão da inexistência de previsão legal nesse sentido e do respeito ao direito adquirido.



    REMESSA NECESSÁRIA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – POSTERGAÇÃO DA DEFINIÇÃO DOS PERCENTUAIS PARA A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85, §4º, INCISO II DO CPC – REMESSA PROVIDA EM PARTE.



    Em se tratando de sentença ilíquida, não há falar na fixação do montante da verba honorária na fase de conhecimento, devendo-se aguardar a liquidação do julgado para o arbitramento dos percentuais, conforme expressa previsão do artigo 85, §§3º e 4º, inciso II do Código de Processo Civil.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXVI; 37; 40; e 125, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em matéria previdenciária, aos policiais militares aplicam-se as disposições da Lei Estadual nº 2.207/2000, com aplicação subsidiária do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, conforme expressa previsão do artigo 65 da legislação estadual.



    Assim, sobre a perda da qualidade de segurado, a Lei Federal nº 8.213/1990 prevê o seguinte:



    [...]



    Restou comprovado que o autor já se encontrava na inatividade quando da prática do ilícito a ele imputado, fazendo com que o benefício previdenciário estivesse constituído como direito adquirido.



    Assim, a perda de posto ou patente, em razão de ilícito penal cometido após a concessão da aposentadoria, não tem como consequência o cancelamento do benefício previdenciário, em razão da inexistência de previsão legal nesse sentido e do respeito ao direito adquirido.



    Tal entendimento não colide com o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei Complementar Estadual nº 53/1990, in verbis:



    [...]



    Além disso, deve ser considerado o caráter contributivo do regime previdenciário dos servidores públicos, sendo que, alcançados os requisitos previstos para tanto e efetivamente concedido o benefício previdenciário, a cassação da aposentadoria implicaria em enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente